Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF em face do JUÍZO DA VARA DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DF. Consta dos autos que a 1a Vara Criminal da Comarca de Planaltina-GO encaminhou carta precatória ao Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal para que fosse intimado o executado Kaio Henrique das Neves Caetano para que inicie o cumprimento de reprimenda em regime semiaberto. O Juízo da Auditoria Militar e da Vara de Precatórias do Distrito Federal, declinou da competência para a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, argumentando que conforme art. 32 da Lei 11.697/08 a competência é do Juízo da Execução (ID 55773366 – p. 8). Remetidos os autos ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a MMa. Juíza suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, argumentando que a carta precatória expedida visa apenas intimar o apenado para dar cumprimento à decisão judicial, inexistindo declinação de competência do Juízo da Execução Penal da Comarca de Planaltina-GO ao Juízo Suscitante para a execução da pena (ID 55773366 – p. 14). Recebido, pois, o presente conflito negativo de jurisdição designei o douto Juízo Suscitado (Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, conforme estabelece o artigo 207, inciso II, do RITJDFT. Informações prestadas (ID55970789). É o relatório. Decido. Essa matéria não é nova e já tem posicionamento solidificado pela Câmara Criminal no sentido de que se tratando de simples citação ou intimação, sem declínio da execução, a competência para cumprimento é da Vara de Precatórias do Distrito Federal. Note-se os precedentes: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO SUSCITANTE. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO SUSCITADO. VARA DE AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CARTA PRECATÓRIA. CITAÇÃO. PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Consoante estabelece a primeira parte do artigo 32 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete ao Juiz da Vara de Precatórias cumprir todas as cartas precatórias, rogatórias e de ordem remetidas ao Distrito Federal. 2. Na hipótese dos autos, não se trata de declínio de competência, mas tão somente de mero cumprimento de mandado de citação expedido pelo Juízo deprecante para pagamento de pena de multa imposta em sentença penal condenatória. Sendo assim, não obstante o conteúdo referido na deprecata abranger matéria afeta à execução penal, a competência é da Vara de Precatórias, cuja matéria foi incorporada à Vara da Auditoria Militar do Distrito Federal (Portaria CG n° 154/23). 3. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal). (Acórdão 1827679, 07545892620238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE) E JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITADO). CARTA PRECATÓRIA OBJETIVANDO INTIMAÇÃO DO SENTENCIADO. OBJETO NÃO ATINENTE À EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO. 1. Nos termos do art. 23 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, à Vara de Execução Penal compete atos atinentes à execução da pena. Assim, carta precatória cujo propósito é apenas a intimação do acusado quanto às condições da execução da pena que tramita no juízo deprecante compete ao Juízo da Vara de Precatórios. 2. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórios do Distrito Federal (suscitado). (Acórdão 1827676, 07025822320248070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Câmara Criminal, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO DAS VARAS DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF E O DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DF. CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. INTIMAÇÃO ACERCA DE AUDIÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE PRECATÓRIAS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Com efeito, o art. 32 da Lei de Organização Judiciária do DF prevê a competência da Vara de Precatórias no cumprimento de todas as cartas precatórias remetidas ao DF, exceto, dentre outras, a competência da Vara de Execuções Penais. 2. Visando a carta precatória tão somente a intimação do sentenciado acerca da designação de audiência a ser realizada pelo Juízo deprecante, além de os autos não envolverem incidente de execução penal, afasta-se a competência do Juízo da Vara de Execução Penal. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal). (Acórdão 1827678, 07025830820248070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Câmara Criminal, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse mesmo sentido, também já decidi perante a Câmara Criminal: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA. CARTA PRECATÓRIA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL VERSUS JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS SEM DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ARTIGOS 23 E 32 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL. 1. Conflito instaurado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em face do Juízo da Auditoria Militar e da Vara de Precatórias do Distrito Federal, sobre a competência para a execução de carta precatória destinada a efetivar as diligências necessárias para a citação e intimação do apenado, em ação de execução de pena de multa, sem declínio da competência para que a execução da pena se processe no Distrito Federal. 2. Compete ao Juízo da Vara de Precatórias cumprir todas as cartas precatórias, rogatórias e de ordem, remetidas ao Distrito Federal, nos termos do artigo 32 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, salvo quando a matéria tiver um regramento específico, como ocorre com os Juízos listados no referido dispositivo legal (Varas de Falências e Concordatas, Execuções Penais, Infância e Juventude e Auditoria Militar), o que evidencia que a competência da Vara de Precatórias é residual. 2.1. Considerando que o objeto da carta precatória não está abrangido na competência da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, consoante o disposto no artigo 23 da LOJDF, se restringindo a simples citação/intimação, inexistindo declinação de competência, deve ser estabelecida a competência do Juízo suscitado para o processamento do feito. 3. Conflito conhecido. Fixada a competência do juízo suscitado, Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal para processamento do feito. (Acórdão 1818030, 07545901120238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no PJe: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, trata-se de mera intimação para que executado inicie o cumprimento da pena, sem declinar da execução. Assim, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição e fixo a competência do Juízo suscitado, qual seja, Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Praticados os atos ordinatórios, arquive-se.